Tribunal: TJPA
Processo: 0800711-03.2020.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800711-03.2020.8.14.0067

APELANTE: ANTONIO JORGE SOUSA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. RESISTÊNCIA À AÇÃO POLICIAL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. INGRESSO DOMICILIAR EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ANTONIO JORGE SOUSA RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal contra agente público no exercício da função (art. 129, §12, CP) e resistência (art. 329, CP), absolvendo-o da imputação por desacato (art. 331, CP), nos termos do art. 386, VII, do CPP. Os fatos decorreram de episódio em que o réu agrediu policiais militares que tentavam dispersar aglomeração em sua residência durante a vigência de decretos sanitários relativos à pandemia de COVID-19. A defesa alegou ausência de dolo em razão de embriaguez, excesso na atuação policial e inviolabilidade do domicílio, postulando absolvição ou o afastamento da majorante prevista no art. 129, §12, CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a embriaguez voluntária do réu afasta o dolo e a responsabilidade penal pelas condutas de resistência e lesão corporal; (ii) estabelecer se houve violação à inviolabilidade do domicílio diante do ingresso de policiais militares sem mandado judicial; (iii) verificar se é cabível o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 129, §12, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem afasta o dolo, conforme o art. 28, II, do Código Penal e a teoria da actio libera in causa. O réu demonstrou lucidez suficiente para resistir à abordagem, ofender os policiais e agredi-los fisicamente.

A materialidade e autoria dos delitos de resistência e lesão corporal estão comprovadas por depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, corroborados por laudos médicos que atestam as lesões sofridas, revelando a adequação típica das condutas.

O ingresso dos agentes públicos no domicílio do recorrente, sem mandado judicial, deu-se em situação de flagrante delito diante de aglomeração irregular em contexto de pandemia, hipótese autorizada pela jurisprudência do STF no RE 603.616/RG, com repercussão geral reconhecida.

A jurisprudência do TJPA também afasta a excludente de culpabilidade por embriaguez voluntária e reconhece a suficiência de prova oral coerente e técnica para a condenação criminal, como reiterado no julgamento da Apelação Criminal nº 0806484-90.2023.8.14.0045, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, j. 11.11.2025.

A causa de aumento do art. 129, §12, do Código Penal incide validamente, pois os agentes foram agredidos no exercício regular de sua função pública e não houve comprovação de excesso na conduta policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A embriaguez voluntária por álcool não exclui a imputabilidade penal nem afasta o dolo da conduta, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

É legítimo o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, quando caracterizado flagrante delito, inclusive em razão de aglomeração irregular durante vigência de normas sanitárias, conforme entendimento do STF no RE 603.616/RG.

A causa de aumento prevista no art. 129, §12, do Código Penal incide quando a lesão corporal é cometida contra agente público no exercício de sua função, inexistindo prova de excesso.

A jurisprudência do TJPA rechaça o reconhecimento de excludente de culpabilidade com base em embriaguez voluntária e admite como prova suficiente, para fins de condenação, os depoimentos firmes das vítimas corroborados por laudos médicos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, II; 129, §12; 329; 331; 77. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015, DJe 10.05.2016.
TJPA, Apelação Criminal nº 0806484-90.2023.8.14.0045, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 11.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ANTONIO JORGE SOUSA RODRIGUES em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo-o da imputação pelo crime de desacato (art. 331 do Código Penal), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, mas o condenando pela prática dos delitos previstos nos arts. 129, §12 (lesão corporal contra funcionário público no exercício da função) e 329 (resistência), ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena total de 01 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena.

Na origem, a ação penal foi proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, imputando ao recorrente a prática de atos de violência contra policiais militares que tentavam dispersar uma aglomeração em sua residência, durante o período de vigência de decretos sanitários motivados pela pandemia de COVID-19. Segundo a denúncia, ao ser abordado pelos agentes, o réu teria reagido de forma violenta, proferido ofensas e desferido agressões físicas que resultaram em lesões corporais nos policiais, conforme atestam os laudos médicos constantes nos autos.

Em suas razões recursais, acostadas ao ID nº 23183892, o apelante sustentou, em síntese, que não houve dolo nas condutas imputadas, alegando que estava sob efeito de álcool em um ambiente domiciliar de celebração privada, o que comprometeu sua capacidade de discernimento. Argumentou ainda que os policiais teriam agido com excesso, ingressando em sua residência sem ordem judicial, em clara afronta à inviolabilidade do domicílio. A defesa aduziu, ainda, ausência de provas robustas para embasar a condenação, pleiteando, ao final, a absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (ID nº 30627343), pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Argumentou que a embriaguez voluntária não afasta o dolo, conforme dispõe o art. 28, II, do Código Penal, e que os elementos probatórios, compostos por depoimentos firmes e coerentes dos policiais e laudos médicos, são suficientes para sustentar a condenação pelos delitos de lesão corporal e resistência.

A Procuradoria de Justiça, ao se manifestar, também opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, reiterando a suficiência das provas e a inaplicabilidade das teses defensivas, especialmente quanto à alegação de violação de domicílio, em razão do flagrante de aglomeração ilegal durante a pandemia.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Versam os autos sobre recurso de apelação interposto por
ANTONIO JORGE SOUSA RODRIGUES
contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que o condenou pelos crimes previstos nos
arts. 129, §12, e 329, ambos do Código Penal
, absolvendo-o, contudo, da imputação pelo delito do art. 331 do CP (desacato), com base no art. 386, VII, do CPP.

A pena definitiva foi fixada em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
, em
regime inicial aberto
, com concessão da
suspensão condicional da pena
, nos termos do art. 77 do CP.

1. Da insurgência recursal

Em suas razões, a defesa técnica postula,
em síntese
:

a)

A absolvição
dos delitos de
resistência e lesão corporal
(art. 329 e 129, §12, CP), sustentando a
inexistência de dolo
e a
fragilidade do conjunto probatório
, especialmente diante do
estado de embriaguez
do réu;

b)

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da
causa de aumento de pena
prevista no art. 129, §12, CP, sob o fundamento de que
não houve risco concreto
à integridade física dos agentes públicos.

2. Da análise meritória

Consoante se extrai dos autos, o conjunto probatório revela-se
suficiente
para sustentar a condenação do recorrente pelos delitos descritos. Os depoimentos
firmes e harmônicos
dos policiais militares, corroborados por
laudos médicos
que atestam as lesões sofridas, dão suporte à tipificação das condutas no art. 329 e no art. 129, §12, ambos do CP.

O argumento de que a embriaguez do acusado tornaria atípicas suas condutas
não prospera
.

Como é cediço, a
embriaguez voluntária ou culposa
não exclui a culpabilidade, conforme expressamente dispõe o
art. 28, II, do Código Penal
:

"Não excluem a imputabilidade penal: [...] II – a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos."

Neste sentido:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE POR EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA REJEITADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. BIS IN IDEM CONFIGURADO NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela Vara Criminal de Redenção/PA, que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), com pena definitiva fixada em 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, além de 21 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a absolvição por excludente de culpabilidade decorrente de embriaguez completa e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, com afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime e compensação entre agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se cabível o reconhecimento de excludente de culpabilidade por embriaguez completa decorrente do uso de álcool e drogas; (ii) estabelecer se houve bis in idem na valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria; (iii) determinar se é devida a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A excludente de culpabilidade por embriaguez voluntária é incabível, pois o ordenamento jurídico, à luz da teoria da actio libera in causa, não admite a isenção de pena nos casos em que o agente voluntariamente se coloca em estado de embriaguez por álcool ou drogas, salvo se decorrente de caso fortuito ou força maior, o que não se verificou nos autos.

4. A simples alegação de dependência química, desacompanhada de laudo técnico que comprove a incapacidade de autodeterminação, é insuficiente para afastar a imputabilidade penal do réu.

5. Na primeira fase da dosimetria, restou configurado bis in idem na valoração negativa das circunstâncias do crime, ao se utilizar o emprego de arma de fogo como fundamento para a exasperação da pena-base e, simultaneamente, como causa de aumento na terceira fase da dosimetria.

6. A jurisprudência do STJ e a Súmula nº 17 do TJPA vedam o uso de elementos inerentes ao tipo penal para justificar o aumento da pena-base, exigindo fundamentação concreta e desvinculada de qualificadoras ou majorantes.

7. A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é devida, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 585 (REsp 1.341.370/MT), que reconhece a preponderância de ambas as circunstâncias, por se relacionarem à personalidade do agente.

8. O emprego de arma de fogo resta comprovado pela firme e coerente narrativa da vítima e da testemunha presencial, sendo prescindível a apreensão e perícia do armamento, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

9. A ausência de comprovação técnica de que se tratava de simulacro, cuja prova caberia à defesa (art. 156, CPP), mantém hígida a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A embriaguez voluntária por álcool ou drogas não exclui a imputabilidade penal, salvo se decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado.

2. Configura bis in idem a valoração negativa das circunstâncias do crime com base em elemento já utilizado para a aplicação de causa de aumento de pena.

3. É admissível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, quando ambas estão presentes.

4. A prova oral firme e coerente é suficiente para comprovar o emprego de arma de fogo em crime de roubo, sendo desnecessária a apreensão e perícia do armamento.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, § 1º; 61, I; 65, III, "d"; 157, § 2º, II e § 2º-A, I; 33, § 2º, "a", e § 3º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.292.243/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.05.2018, DJe 23.05.2018; STJ, AgRg no HC 856.894/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.11.2023, DJe 01.12.2023; STJ, REsp 1.341.370/MT (Tema Repetitivo 585); TJPA – Apelação Criminal – Nº 0003204-72.2017.8.14.0040 – Relator(a): Sergio Augusto de Andrade Lima – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/10/2025; TJPA, Súmula nº 17.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0806484-90.2023.8.14.0045 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/11/2025 ) – negrito nosso.

Com razão o Parquet em suas contrarrazões ao destacar que, mesmo embriagado, o apelante teve
lucidez suficiente
para recusar ordens legítimas, ofender os policiais e desferir agressões, o que indica o
elemento volitivo essencial
à configuração dos crimes.

A tese de ofensa à
inviolabilidade do domicílio
tampouco subsiste.

Restou incontroverso que o ingresso dos agentes na residência ocorreu
em razão de flagrante delito
, motivado por aglomeração irregular durante pandemia da COVID-19, o que se alinha ao entendimento fixado pelo STF no julgamento do
RE 603.616/RG
, com repercussão geral reconhecida:

“É lícito o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, desde que haja fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, de que dentro da casa esteja sendo cometido crime permanente.” (STF - RE: 603616 RO, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016)

3. Da causa de aumento prevista no §12 do art. 129 do CP

Afastar a majorante prevista no §12 do art. 129 do CP — que trata da lesão corporal praticada contra agente público no exercício da função — demandaria prova de que o agente
não estava no exercício da função
ou de que houve excesso na atuação policial, o que
não restou demonstrado
.

Pelo contrário, os elementos colhidos nos autos demonstram que a intervenção policial se deu em situação de
flagrante sanitário
, com o acusado reagindo violentamente à ordem legal de dispersão.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2026